Tribunal: TJSP
Processo: 2204988-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Revogação da prisão preventiva – Superveniência de sentença condenatória – Mudança da rubrica da prisão - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2204988-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente JOAO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204988-51.2020.8.26.0000 - Voto no 23.376
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2204988-51.2020 São Paulo
Impetrante: Fernanda Caccavali Macedo
Paciente: João Lucas dos Santos Oliveira
Voto no 23.376
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas - Revogação da prisão
preventiva Superveniência de sentença condenatória Mudança
da rubrica da prisão - Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Fernanda Caccavali Macedo, defensora pública, em
favor de JOÃO LUCAS DOS SANTOS OLIVEIRA, denunciado como
incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, sob alegação de estar
sofrendo ilegal constrangimento por parte do Departamento de
Investigações Policiais DIPO 4 Seção 4.2.1 -Comarca de São Paulo.
Em resumo, pretende, a revogação da prisão
preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
Argumenta no sentido de que estão ausentes
os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Entende que não pode
a haver segregação cautelar mais grave do que eventual pena
imposta, especialmente em razão da pequena quantidade de drogas
apreendida. Alega, ainda, que há alto risco de contágio em razão da
pandemia ocasionada pelo vírus COVID-19, especialmente por conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204988-51.2020.8.26.0000 - Voto no 23.376
3
da insalubridade e superlotação dos presídios.
Indeferida
a
liminar
(fls.
81/83),
foram
prestadas as informações (fls. 100/101), tendo a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinado pela denegação da ordem (fls. 104/108).
É o relatório.
O pedido está prejudicado.
Conforme consulta realizada no sítio eletrônico
deste E. Tribunal, verifica-se que o feito foi sentenciado em 16 de
outubro p.p. (fls. 141/146 dos autos principais), oportunidade em que
o MM. Juiz a quo julgou procedente a ação penal para condenar o ora
paciente, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 166
(cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo valor legal.
Considerando, portanto, que no curso do writ
foi modificada a rubrica da prisão, antes de caráter cautelar, agora por
força de sentença condenatória recorrível, forçoso reconhecer que o
habeas corpus perdeu seu objeto, razão pela qual deixo de analisar o
mérito das alegações.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara Criminal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2204988-51.2020.8.26.0000 - Voto no 23.376
4
“Encontra-se ele, agora, preso sob outro título, ou seja,
por força de sentença condenatória, não havendo mais
sentido a possibilidade de revogação da prisão
preventiva. Daí porque, neste ponto, diante da perda
de seu objeto, resta prejudicado o 'writ'.” (TJSP,
Habeas Corpus no 0213402-53.2012.8.26.00, Rel. Des.
Poças Leitão, j. em 18.04.2013).
Assim sendo, julga-se prejudicada a presente
impetração.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator